Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-40.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002704-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MARTIN WALDOW - CPF: 200.850.101-97 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PEDRYS SCHMITTEL WALDOW - CPF: 368.184.451-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – FALSO COLETIVO – NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista
” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ademais, considerando que se trata de um plano "falso coletivo", é imprescindível a aplicação das normas que regem os planos familiares. Dessa forma, a rescisão unilateral é proibida, exceto em casos de fraude ou inadimplência, conforme estabelecido no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. Essas exceções não se aplicam à situação em questão.

Incorre em ato ilícito a indevida rescisão do plano de saúde. Há nexo de causalidade entre a conduta e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002704-40.2024.8.11.0003

APELANTE:

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

APELADOS:

MARTIN WALDOW e PEDRYS SCHMITTEL WALDOW

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, ajuizada por
MARTIN WALDOW e PEDRYS SCHMITTEL WALDOW
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o restabelecimento e a manutenção do plano de saúde dos autores, nas mesmas condições, mediante o pagamento integral das mensalidades e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescidos de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
exerceu o seu direito de rescisão contratual, respeitando em sua integralidade as regras e prazos estabelecidos para se realizar a rescisão, e, principalmente,
garantindo
todos os direitos dos beneficiários nele inseridos, com a possibilidade de contratação de novos planos, com o aproveitamento das carências contratuais já cumpridas
” (sic).

Defende que “
trazemos a colação a Cláusula Vigésima Terceira – Rescisão, item 23.1, letra “a”, que prevê a possiblidade das partes em RESCINDIR IMOTIVADAMENTE O CONTRATO de prestação de serviços, após o término mínimo de vigência, desde que o faça por escrito, com 60 dias de antecedência, o que foi devidamente respeitado pela Apelante
” (sic).

Informa que “
qualquer das partes poderia rescindir o contrato de forma imotivada, desde que após o término do prazo mínimo de vigência de 12 meses, e ainda desde que fosse respeitada comunicação de forma escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ou seja, a Apelante sequer necessitava em apresentar um motivo para a rescisão, tanto é que a cláusula é expressa em prever a RESCISÃO IMOTIVADA
” (sic).

Afirma que “
a alegação dos Apelados caiu totalmente por terra ao afirmar que a denúncia contratual afrontaria a Resolução Normativa nº. 557/2022, onde aponta que as regras para rescisão ou denúncia contratual no plano coletivo deve se ater ao que está previsto no contrato, e isto está expresso no contrato
” (sic).

Diz que “
Os Apeladas se apegam a alegação de que o contrato não poderia ser rescindido pela Apelante, sob a alegação de que a relação contratual deve ser equiparada a plano de assistência à saúde na modalidade individual ou de grupo familiar, o que exige, no caso de resolução unilateral uma motivação idônea, uma vez que, os motivos apresentados não são os previstos no art. 13, § 2º, II, da Lei 9656/1998, contudo, o mesmo tenta de maneira indevida ignorar uma previsão expressa do contrato, que é a RESCISÃO IMOTIVADA POR QUALQUER DAS PARTES
” (sic).

Sustenta que “
nenhum contrato é eterno ou perpétuo, ou seja, não se pode compelir uma das partes a permanecer numa relação, pela qual há cláusula expressa no contrato, garantindo a todas as partes contratantes em rescindir o contrato imotivadamente
” (sic).

Afirma que “
Apesar de não ser uma obrigação da Apelante, já que o contrato foi rescindido nos termos da Cláusula Vigésima Terceira – item 23.1, letra “a”, a Apelante garantiu aos beneficiários inscritos no contrato ora denunciado, a busca de portabilidade de plano de saúde, ou seja, os Autores e demais beneficiários poderiam buscar outros planos de saúde, de outras operadoras, com o aproveitamento das carências já cumpridas ingressando com o pedido no site da ANS e requerendo o direito que lhe é assegurado
” (sic).

Assevera que “
agiu dentro da máxima legalidade, não havendo razão alguma para a insatisfação dos Autores, eis que fora garantido o direito de portabilidade de novo plano de saúde, com o aproveitamento de todas as carências já cumpridas
” (sic).

Além disso, aponta que “
analisando minuciosamente a exordial, verás que os Apelados não trouxeram nenhum laudo médico atestando a urgência e emergência
” (sic), sendo devido a rescisão do contrato.

Reforça que “
O STJ autoriza a rescisão do contrato coletivo, e adverte que poderá ser mantido o contrato apenas para os beneficiários que estejam internados, ou em tratamento, o que não é o caso dos beneficiários inscritos no contrato
” (sic).

Ao final, faz ponderação sobre a condenação a título de danos morais, requerendo a sua exclusão
.

A par desses argumentos, pugna para que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais (Id. 251640757).

Contrarrazões ofertadas no Id. 251640766, rebatendo as razões do apelo, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 251640760.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARTIN WALDOW
e
PEDRYS SCHMITTEL WALDOW
,
ajuizaram
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
em desfavor da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
, visando a manutenção do contrato coletivo de plano de saúde firmado entre as partes, bem como o ressarcimento pelos danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o restabelecimento e manutenção do plano de saúde dos autores, nas mesmas condições, mediante o pagamento integral das mensalidades, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor acrescido dos consectários legais, bem
como condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
do qual insurge-se o apelante, postulando pela reforma integral da sentença.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando a celeuma, verifica-se que as partes divergem quanto à natureza do contrato e à possibilidade de rescisão unilateral imotivada.

No presente caso, observa-se que se trata de um contrato de plano de saúde que beneficia 02 (dois) usuários, pertencentes ao mesmo grupo familiar, conforme Ids. 251640222 e 251640223.

Registro que apesar da notificação extrajudicial da rescisão contratual ter sido realizada no período anterior a 60 (sessenta) dias, oportunizando a portabilidade para um novo plano de saúde na modalidade individual (Id. 251640221), a motivação não foi idônea, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Destaco que nos termos do entendimento do c. STJ “
nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora)
não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista
” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Neste sentido tem decido este sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – NOTIFICAÇÃO ENVIADA
– CONCESSÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA MIGRAÇÃO COM GARANTIA DE PORTABILIDADE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SOMENTE EM RELAÇÃO AO USUÁRIO QUE DEPENDE DE TRATAMENTO CARDÍACO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO ADOTADO À PRÁTICA DO ATO – SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE TODOS OS AUTORES ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista”
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2. Mesmo que a lei de regência não vede a rescisão unilateral e o contrato de adesão até a admita, para evitar prejuízos ao acesso dos serviços médicos e hospitalares dos beneficiários do plano coletivo, não há como autorizar a extinção do contrato como pretendido pela operadora do plano de saúde sem que haja motivo justo e razoável. (N.U 1037177-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).
” (N.U 1013254-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESCISÃO UNILATERAL E MOTIVADA –NÚMERO MÍNIMO DE USUÁRIOS INFERIOR AO ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO ADOTADO À PRÁTICA DO ATO
– RÉ QUE NÃO SE DESINUMBIU DO ONUS PROBATÓRIO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista”
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2. Mesmo que a lei de regência não vede a rescisão unilateral e o contrato de adesão até a admita, para evitar prejuízos ao acesso dos serviços médicos e hospitalares dos beneficiários do plano coletivo, não há como autorizar a extinção do contrato como pretendido pela operadora do plano de saúde sem que haja motivo justo e razoável.
” (N.U 1037177-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Ademais, analisando minuciosamente os autos é possível constatar que se trata de um plano "falso coletivo",

porquanto no plano de saúde coletivo legítimo, os beneficiários estão vinculados por meio de uma empresa, associação, sindicato ou outra entidade de classe, ao passo que no falso coletivo, a suposta "coletividade" é formada de maneira artificial, sem um vínculo genuíno entre os participantes, muitas vezes os integrantes do plano, na realidade, são membros de uma mesma família (como nos autos), de modo que é imprescindível a aplicação das normas que regem os planos familiares. Dessa forma, a rescisão unilateral é proibida, exceto em casos de fraude ou inadimplência, conforme estabelecido no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. Essas exceções não se aplicam à situação em questão.

Neste sentido tem decido o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo interno desprovido
.
” (STJ - AgInt no REsp: 1880442 SP 2020/0148090-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Da mesma forma, tem decidido o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vejamos:

"
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO
. Sentença de procedência do pedido inicial, para declarar abusiva a cláusula contratual que permite à ré a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde, determinando-se a manutenção do plano de saúde conforme pactuado entre as partes. Insurgência da seguradora. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Mérito. Alegação no sentido de que a rescisão observa as disposições do contrato e da Lei n. 9.656/98. Não acolhimento.
Caracterização de contrato
"falso coletivo".
Plano de saúde destinado a três beneficiários do mesmo grupo familiar. Aplicação do entendimento do STJ no sentido de que é possível, excepcionalmente, que nessa circunstância seja tratado como plano individual ou familiar, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico.
Hipóteses do art. 13, II, da Lei 9.656/98, aplicáveis por analogia, não verificadas. Impossibilidade de rescisão do contrato unilateral imotivada pela seguradora. Precedentes. Caso em que, ademais, dois dos três beneficiários se encontram em acompanhamento médico contínuo, em razão de doença de Crohn e Síndrome de Down. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 43208).
(TJ-SP - AC: 10037983720238260004 São Paulo, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 05/10/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023)

“
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – IMPOSSIBILIDADE - "
FALSO COLETIVO
".
Sentença de procedência – Insurgência da operadora ré contra a decisão que determinou a manutenção do plano de saúde coletivo – Alegação de erro ao classificar o plano como "falso coletivo" e aplicação indevida do artigo 13 da Lei nº 9.656/98 – Rejeição – Contrato com menos de 30 beneficiários – Natureza híbrida, assemelhando-se a planos individuais – Vulnerabilidade do grupo e necessidade de justificativa idônea para a rescisão – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e proteção contra rescisão unilateral imotivada – Ausência de motivação idônea na notificação enviada pela ré. Sentença mantida – Recurso a que se NEGA PROVIMENTO, com majoração da verba honorária.
” (TJ-SP - Apelação Cível: 10941582120238260100 São Paulo, Relator: Inah de Lemos e Silva Machado, Data de Julgamento: 26/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 1), Data de Publicação: 26/08/2024)

Recentemente também decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – FALSO COLETIVO – NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ademais, considerando que se trata de um plano "falso coletivo", é imprescindível a aplicação das normas que regem os planos familiares. Dessa forma, a rescisão unilateral é proibida, exceto em casos de fraude ou inadimplência, conforme estabelecido no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. Essas exceções não se aplicam à situação em questão
”.
(N.U 1002984-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Portanto, não comporta reforma a sentença que determinou que o restabelecimento do contrato de plano de saúde, devendo ser mantida
.

Logo,
entendo que a Unimed cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente a cobertura do tratamento almejado pelos autores.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura e o resultado suportados pelas partes autoras com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta. Assim, não se trata de mero dissabor suportado pelas partes autoras em face da negativa da Unimed em arcar com as despesas do procedimento, mas em angustia pelo agravamento da saúde ante a rescisão injustificada do plano de saúde.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO –
CANCELAMENTO UNILATERAL – VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE – DEVER DE INFORMAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – “FALSO PLANO COLETIVO”
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura-se relação de consumo no presente caso, aplicando-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

A comercialização de planos de saúde direcionados exclusivamente a um grupo familiar ou a poucos indivíduos como coletivos caracteriza-se como "falso plano coletivo", devendo ser regidos pelas normas dos planos de saúde individuais, especialmente quanto à rescisão contratual, conforme precedentes jurisprudenciais e a Resolução Normativa da ANS.

A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios é clara, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC, de modo que a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade sob alegação de que a rescisão do contrato foi promovida exclusivamente pela administradora.

Configura-se o dano moral a suspensão indevida de plano de saúde essencial para tratamento de doença grave, diante da aflição e insegurança geradas ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto”.
(N.U 1010492-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos autores, tenho que o valor fixado na sentença (R$5.000,00) para cada, merece ser mantido, se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto e de acordo com entendimento desta Câmara.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024